Tribunal: STF
Processo: RE 94692
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-03
Data de publicação: 1989-04-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Nome comercial. Uso  exclusivo  em
todo o território nacional. Alegação de ofensa ao art.  153,  par-24,
da Emenda Constitucional n. 1/1969. Para a proteção da  exclusividade
do uso do nome comercial e necessario que  o  interessado  atenda  as
normas vigentes da legislação brasileira. Distinção entre registro do
nome comercial  na  Junta  Comercial  do  Estado  e  no  Departamento
Nacional de Propriedade Industrial, e, depois, no Instituto  Nacional
da Propriedade Industrial, para alcancar a plenitude  de  efeitos  no
território nacional. Falta, no caso, de registro de  âmbito  federal,
segundo reconheceu  o  acórdão.  Matéria  de  prova  insuscetivel  de
reexame,   em   recurso   extraordinário.   Súmula    279.    Recurso
extraordinário não conhecido.